Tribunal: TJBA
Processo: 0084557-58.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0084557-58.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ZENAIDE CERQUEIRA BRITTO

Advogado(s)
:
BIANCA DA SILVA ALVES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REANÁLISE DE MATÉRIA. ART. 1.040 DO CPC. APELAÇÃO.
CONVERSÃO. URV. SERVIDORES ESTADUAIS. LEI 7622/2000. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I –

R
etornam os autos do STJ para que
seja
realizado um novo julgamento do recurso de apelação, acostado no ID 23235158.

II
–
I
ncumbe sinalizar a existência de relevante distinção do caso concreto ao entendimento firmado por este Egrégio Sodalício acerca das execuções individuais de sentença
proferida na Ação Coletiva 0076135-02.2004.805.0001,
aplicável à categoria dos t
rabalhadores em Educação do Estado da Bahia,
porquanto no presente feito a parte autora busca em ação ordinária o reconhecimento do supracitado direito de
conversão da moeda vigente para URV.
Assim, restando evidenciado o
distinguishing,
passa-se a reanalisar o apelo.

III
–
Na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em sede de Repercussão Geral, a realização de reestruturação remuneratória dos servidores públicos representa o termo inicial do prazo quinquenal para a prescrição do direito à incorporação das diferenças decorrentes da conversão do cruzeiro real para a URV efetiva pela Lei 8.880/94.

IV –
No caso dos autos, conforme precedente firmado por essa Egrégia Corte de Justiça, infere-se que a lei nº 7.622/2000 realizou a efetiva reestruturação das carreiras e remunerações dos servidores civis e militares.

V –
Impõe-se, assim, o reconhecimento da ocorrência da prescrição, uma vez que o ajuizamento da presente demanda foi realizado apenas em 2007, ou seja, após o prazo quinquenal, cujo termo inicial ocorreu em 2000, com a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores estaduais.

VI – Reexame da Matéria dos Autos. Recurso de Apelação Não Provido. Sentença Mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0084557-58.2007.8.05.0001
, em que figura como apelante
ZENAIDE CERQUEIRA BRITTO

e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REEXAMINAR A MATÉRIA DOS AUTOS e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.